Tribunal: STF
Processo: Rcl 73355
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rosina Duarte Mendonça Deeke contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que adotou a seguinte tese (eDoc. 18):



    “O notário deve ser responsabilizado e condenado ao pagamento de indenização quando não diligencia as medidas necessárias de modo a assegurar a autenticidade dos documentos apresentados quando da lavratura da procuração, de modo a evitar a fraude perpetrada”.



    A reclamante alega que “O ato reclamado, conforme se verá a seguir, vulnerou o Tema 777/STF, oriundo do recurso extraordinário com repercussão geral n. 842.846/SC (Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.2.2019), que consolidou a tese de que a responsabilidade do Tabelião, em casos como o dos autos, é subsidiária e subjetiva”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação foi ajuizada com base em suposta violação ao Tema 777/STF, oriundo do RE nº 842.846/SC. A decisão reclamada é o acórdão que julgou a apelação interposta pela reclamante contra a sentença de 1º grau. Contudo, não há prova da interposição do recurso extraordinário contra o referido acórdão, muito menos do agravo interno contra decisão de sua inadmissão. A parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que impede o conhecimento da reclamação. 



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente